Tribunal: TJMT
Processo: 1028884-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028884-57.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (APELANTE), RAQUEL ESCOLHOSSE PILAN - CPF: 484.789.458-81 (ADVOGADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), BRUNO HABIB NEGREIROS BARBOSA - CPF: 370.036.848-88 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.141.819/0001-00 (APELANTE), CONVENIENCIA RODOBRAS LTDA - CNPJ: 33.539.358/0001-46 (APELANTE), DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP/MT (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), Superintendente da Superintendência de Fiscalização (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e assegurar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, mantendo a exigência tributária com fundamento dissociado da controvérsia, ao tratar de cálculo do ISSQN.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita, ao decidir matéria estranha aos limites objetivos da demanda, deixando de apreciar o pedido de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir
3. O princípio da adstrição impõe ao julgador a obrigação de decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedada a apreciação de matéria alheia à controvérsia submetida à jurisdição.
4. A sentença analisou a legalidade do cálculo “por dentro” do ISSQN, tema completamente dissociado da demanda, que versa sobre a composição da base de cálculo do ICMS, evidenciando descompasso entre a fundamentação adotada e o objeto litigioso.
5. A ausência de enfrentamento da questão central impede a adequada prestação jurisdicional, configurando vício estrutural que compromete a validade do pronunciamento judicial.
6. O julgamento extra petita enseja a nulidade da sentença, tornando inviável a análise das questões de mérito, inclusive aquelas relativas à controvérsia tributária.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. Configura julgamento extra petita a decisão que adota fundamentação dissociada da controvérsia submetida à apreciação judicial. 2. A inobservância dos limites objetivos da demanda implica nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela NPASA Agroindustrial S/A, Rodobrás Combustíveis Ltda. e Conveniência Rodobrás Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1028884-57.2024.8.11.0015, denegou a ordem pleiteada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, mantendo a exigência de inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, ainda que com fundamentação dissociada da matéria efetivamente discutida, por tratar de cálculo do ISSQN.

Irresignado, as Apelantes sustentam, prefacialmente, a prejudicial de nulidade da sentença, ao argumento de que o
decisum
incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto adotou fundamentação completamente estranha à controvérsia posta nos autos, ao analisar a legalidade do cálculo “por dentro” do ISSQN, tributo diverso daquele discutido na demanda, em afronta aos princípios da congruência e da adstrição previstos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, defendem a ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de ausência de previsão legal que autorize tal sistemática, bem como por violação aos princípios constitucionais tributários, especialmente a legalidade e a vedação à tributação em cascata.

Alegam que as referidas contribuições não se qualificam como receita própria, mas como valores destinados à União, não se incorporando ao patrimônio do contribuinte, razão pela qual não podem compor a base de incidência do imposto estadual.

Aduzem, ainda, que a base de cálculo do ICMS deve se restringir ao valor da operação de circulação de mercadorias, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar no 87/1996, sendo indevida a ampliação desse conceito para abarcar outros tributos.

Invocam, por analogia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral, bem como destacam a existência de controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.223, requerendo, inclusive, o sobrestamento do feito até a definição definitiva da matéria.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento de mérito, ou, subsidiariamente, sua reforma para concessão da segurança, reconhecendo-se o direito à exclusão das contribuições da base de cálculo do ICMS e à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade da sistemática adotada, ao argumento de que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, abrangendo todos os valores que compõem o preço final da mercadoria, inclusive tributos federais.

Ressalta, ainda, que o ordenamento jurídico admite a inclusão do próprio ICMS em sua base de cálculo, o que reforça a legitimidade da composição do preço da operação (id. 348569874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença, ao entender configurado julgamento extra petita, uma vez que o magistrado apreciou matéria diversa daquela submetida à sua apreciação, em violação aos limites objetivos da demanda, pugnando pelo retorno dos autos à origem para novo julgamento
(id. 361754361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
os Apelantes recorrem contra a sentença que
denegou a segurança,
ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, mantendo a exigência de inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, ainda que com fundamentação dissociada da matéria efetivamente discutida, por tratar de cálculo do ISSQN.

Denota-se dos autos que as empresas INPASA Agroindustrial S/A, Rodobrás Combustíveis Ltda. e Conveniência Rodobrás Ltda. impetraram Mandado de Segurança contra autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso visando excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS em todas as modalidades (normal, ST, DIFAL e importação) e reconhecer direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos.

Narrou, em síntese, que tais contribuições não constituem receita de venda de mercadorias, não podendo integrar a base do ICMS.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, denegou a segurança, por entender pela a ausência de direito líquido e certo.

Contra esta decisão apelam INPASA Agroindustrial S/A, Rodobrás Combustíveis Ltda. e Conveniência Rodobrás Ltda.

Inicialmente
impõe-se o exame
da prejudicial de nulidade por julgamento
extra petita.

As Apelantes alegam a nulidade da sentença sob o argumento de que o
decisum
recorrido incorreu em julgamento dissociado dos limites objetivos da demanda.

Com efeito o artigo. 141, do CPC, é claro ao dispor que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Analisando os autos, constato que a insurgência merece acolhimento, haja vista que o mandado de segurança foi impetrado com a finalidade específica de afastar a inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de que tais verbas não se qualificam como receita de venda de mercadorias.

Todavia, ao proferir a sentença, o Juízo de origem afastou-se completamente da controvérsia delineada, adotando como razão de decidir fundamento relacionado à legalidade do denominado “cálculo por dentro” do ISSQN, matéria estranha ao objeto da lide.

A leitura do
decisum
evidencia inequívoco descompasso entre a causa de pedir e a fundamentação adotada, porquanto o magistrado examinou questão diversa daquela submetida à apreciação jurisdicional, sem qualquer pertinência com a pretensão deduzida.

Ao assim proceder, incorreu em julgamento fora dos limites estabelecidos pelas partes, violando o princípio da adstrição, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se limitar ao pedido e à causa de pedir apresentados, sendo vedado ao julgador conhecer de matéria não suscitada.

A correlação entre o provimento jurisdicional e os elementos objetivos da demanda constitui requisito essencial de validade da decisão judicial.

Assim a atuação jurisdicional deve guardar estrita correspondência com os contornos da lide, sob pena de comprometimento da imparcialidade e da própria função do processo.

Logo, a extrapolação desses limites configura vício que macula a sentença, na medida em que impede a adequada prestação jurisdicional sobre o mérito efetivamente controvertido.

No caso concreto, a sentença não enfrentou a questão central posta em juízo, limitando-se a discorrer sobre tema completamente alheio, o que impede qualquer análise válida acerca da existência ou não de direito líquido e certo invocado pelas impetrantes. Tal circunstância caracteriza julgamento
extra petita
, uma vez que houve apreciação de objeto diverso daquele deduzido na inicial, em afronta aos parâmetros legais que regem a atividade decisória.

A nulidade, portanto, decorre não apenas da inadequação da fundamentação, mas da própria ausência de apreciação do mérito da controvérsia efetivamente submetida ao Judiciário. Não se trata de mero erro material ou deficiência argumentativa, mas de vício estrutural que compromete a validade do pronunciamento judicial, impondo sua desconstituição.

Diante desse cenário, resta inviável o exame das demais questões suscitadas no recurso, inclusive aquelas relativas ao mérito tributário, uma vez que inexistente decisão válida sobre o tema.

Assim, reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, observando-se os limites objetivos da demanda.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença, para desconstituir o ato sentencial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de apreciar
a pretensão deduzida quanto à exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026